Tribunal: TJES
Processo: 5022543-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022543-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, no curso da execução penal, teve o pedido de progressão ao regime aberto não conhecido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, apesar do implemento do requisito objetivo em 12/08/2025 e da superação do requisito subjetivo após absolvição em procedimento administrativo disciplinar.

A liminar foi deferida em plantão para determinar a imediata progressão, ao fundamento de excesso de execução e indevida postergação de direito subjetivo já amadurecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixou de conhecer do pedido de progressão, após implementados os requisitos legais, configura constrangimento ilegal por excesso de execução; (ii) definir se a ausência de manifestação ministerial ou a exigência genérica de comprovação de pagamento da multa penal podem obstar a progressão de regime; (iii) verificar eventual perda superveniente do objeto diante da posterior concessão do benefício pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O paciente implementou o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal e teve reconhecido o requisito subjetivo após absolvição em PAD, inexistindo óbice concreto à progressão.

5. A decisão de “não conhecimento” do pedido, fundada em aspectos formais superáveis, resultou na manutenção do apenado em regime mais gravoso, caracterizando excesso de execução e violação ao princípio da legalidade.
6. A exigência de quitação prévia da multa penal como condição automática à progressão demanda fundamentação específica quanto à capacidade econômica do sentenciado, não sendo admissível imposição genérica.

7. A posterior concessão da progressão pelo Juízo de origem não acarreta perda do objeto, pois o writ visa reconhecer e sanar constrangimento ilegal já consumado, impondo-se a ratificação da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, com ratificação da liminar.

Tese de julgamento
:

“1. Configura excesso de execução a decisão que posterga, por fundamentos meramente formais, a apreciação de pedido de progressão de regime quando já implementados os requisitos objetivo e subjetivo. 2. A exigência de quitação da multa penal como condição à progressão depende de fundamentação concreta acerca da capacidade econômica do sentenciado, não podendo ser imposta de forma automática.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 312; LEP, art. 112; CP, art. 51.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5022543-39.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE

PACIENTE: JOÃO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que nos autos do processo de execução penal nº 2000717-97.2024.8.08.0014, deixou de apreciar o mérito do pedido de progressão ao regime aberto, mesmo após a superação de todos os óbices previamente identificados, mantendo o paciente em regime mais gravoso.

O impetrante sustenta que o paciente implementou o requisito objetivo para a progressão desde 12/08/2025 e que o requisito subjetivo foi expressamente reconhecido por decisão judicial de 12/12/2025, a qual absolveu o reeducando em procedimento administrativo disciplinar instaurado por suposta falta grave, afastando qualquer impedimento à concessão do benefício. Argumenta que, embora o Juízo da execução tenha reconhecido a maturação do direito e determinado diligências para a instrução do pedido, após o cumprimento integral dessas providências pela Defesa, sobreveio decisão de “não conhecimento”, sem apreciação do mérito, sob fundamento de ausência de manifestação ministerial e de comprovação do pagamento da pena de multa. Aduz que tal postura configura excesso de execução, violando o princípio da legalidade e o direito à individualização progressiva da pena.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para imediata progressão do paciente ao regime aberto, com expedição da ordem necessária à adequação do regime, até o julgamento definitivo do
writ.
Alternativamente, reque a determinação para que o juízo da execução aprecie, de plano, o mérito do pedido, afastando óbices formais indevidos.

Em decisão liminar acostada ao ID nº 17649552, o Eminente Desembargador Plantonista Jorge Henrique Valle dos Santos deferiu o pedido, por entender demonstrado o direito subjetivo do paciente à progressão, ante o implemento do requisito objetivo desde agosto de 2025 e a superação do requisito subjetivo após a absolvição em PAD, inclusive com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau. Assentou que a decisão da autoridade apontada como coatora, que se limitou a não conhecer do pedido, implicou indevida postergação do benefício e afronta ao princípio da legalidade, reconhecendo, ainda, que a hipossuficiência presumida do paciente inviabiliza a exigência da prévia quitação da multa penal como condição para a progressão.

Decisão de ID no 17669495, manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID no 18357572) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O Habeas Corpus, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, consubstancia-se como remédio jurídico destinado à cessação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, prescindindo de dilação probatória quando presentes, de plano, os elementos aptos a demonstrar a ilegalidade da medida constritiva.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva exige demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do periculum libertatis, mediante fundamentação idônea que evidencie, de forma atual, a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No presente caso, observa-se que os documentos apontam a mesma sequência de fatos relevantes: o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto foi alcançado em 12/08/2025; a análise do requisito subjetivo ficou condicionada ao desfecho do PAD nº 017/2025; em 12/12/2025 o paciente foi absolvido nesse procedimento, afastando-se a falta grave; ainda assim, em 20/12/2025, às vésperas do recesso, o Juízo decidiu não conhecer do pedido de progressão, mantendo o paciente em regime mais gravoso, o que levou esta Corte a intervir em plantão e a deferir liminar para a imediata progressão.

Nesse cenário, embora seja importante respeitar o contraditório institucional na execução penal, não é juridicamente aceitável que o andamento do procedimento seja usado como motivo para adiar, sem justificativa concreta, a efetivação de um direito subjetivo já amadurecido. Isso se torna ainda mais evidente quando o pedido defensivo está instruído com documentos essenciais, quando a urgência decorre do próprio impacto na liberdade do sentenciado e quando o atraso, na prática, faz com que ele continue cumprindo pena em regime mais severo do que o devido.

Assim, a decisão de
“não conhecimento”
acabou funcionando como recusa de enfrentamento do mérito em um momento no qual já havia sido superado o único obstáculo relevante, o PAD, mantendo-se o apenado em regime mais gravoso por razões meramente formais, o que caracteriza excesso de execução passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Além disso, a pena de multa não pode ser usada de forma automática como obstáculo à progressão de regime. Para que isso ocorra, é indispensável que haja decisão especificamente fundamentada sobre a real capacidade econômica do sentenciado e uma análise individualizada do seu caso. Sem essa verificação concreta, a simples exigência de comprovação de pagamento, feita de modo genérico e sem apuração da possibilidade efetiva de adimplemento, não constitui fundamento idôneo para manter o paciente em regime mais severo do que o legalmente devido.

Por sua vez, quanto à alegada ausência de ciência do parecer ministerial em razão da dinâmica do SEEU e do horário de juntada, tais circunstâncias administrativas, ainda que expliquem a cronologia interna do gabinete, não têm o condão de legitimar a manutenção do constrangimento quando o direito subjetivo já se encontrava delineado por elementos documentais e quando a própria urgência do recesso exigia resposta jurisdicional compatível com a proteção da liberdade. De todo modo, é relevante notar que a liminar foi deferida exatamente porque se constatou a maturação do direito e a indevida postergação do benefício, com determinação de imediata progressão e fixação de condições executórias, e o Relator a ratificou.

Por fim, as informações prestadas pelo Juízo de origem indicam que, após a liminar, houve apreciação do pedido e concessão da progressão ao regime aberto também em primeiro grau. Contudo, tal fato, não conduz, automaticamente, à perda total do objeto, na medida em que o
writ
foi manejado para cessar constrangimento ilegal já consumado e continuado, e a atuação ulterior do juízo de execução, embora tenha regularizado a situação fática, não elide a necessidade de confirmação do provimento desta Corte, sobretudo para fins de ratificação da liminar e reconhecimento da ilegalidade da postergação que manteve o apenado em regime mais gravoso além do termo devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para
RATIFICAR
a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de execução decorrente da postergação indevida da análise de mérito da progressão, assegurando-se a manutenção do paciente
JOÃO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
no
regime aberto
, nos termos já implementados, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução penal e da fiscalização das condições impostas, tudo conforme os elementos documentais constantes dos autos e a manifestação ministerial em segundo grau.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o voto do E. Relator
.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator
.

É como voto.